Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-20.2024.8.11.0027
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000864-20.2024.8.11.0027
ORIGEM: VARA ÚNICA DE ITIQUIRA
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
RECORRIDOS: NÚBIA MARIA SEVERINO DA COSTA e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Itiquira contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), em 20 sessões, à paciente Núbia Maria Severino da Costa, buscando o recorrente a improcedência do pedido em relação ao Município ou, alternativamente, o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Itiquira permanece responsável pela prestação jurisdicional de saúde, inobstante a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação; e (ii) estabelecer se o fornecimento do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade, deve ter seu cumprimento primário direcionado ao Estado de Mato Grosso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saúde constitui direito fundamental indissociável do direito à vida, impondo à União, aos Estados e aos Municípios dever comum de assegurar sua efetivação.
4. A responsabilidade dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde é solidária, de modo que a competência de um deles para o cumprimento da obrigação não exclui a legitimidade nem a responsabilidade dos demais.
5. O Tema 793 do STF autoriza o direcionamento judicial do cumprimento da obrigação conforme as regras constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, com ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.
6. O tratamento por Estimulação Magnética Transcraniana, nas circunstâncias do caso, enquadra-se como procedimento de média/alta complexidade, razão pela qual o cumprimento primário da obrigação deve recair sobre o Estado de Mato Grosso.
7. O direcionamento do cumprimento ao ente estadual preserva a repartição de competências do SUS sem afastar a solidariedade entre os entes públicos reconhecida pela Constituição e pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, em razão da competência comum de proteção ao direito fundamental à saúde. 2. A responsabilidade solidária não impede que a autoridade judicial direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS. 3. O fornecimento de tratamento por Estimulação Magnética Transcraniana, quando caracterizado como procedimento de média/alta complexidade, deve ter cumprimento primário direcionado ao Estado de Mato Grosso. 4. O direcionamento do cumprimento ao ente estadual não exclui a responsabilidade do Município, mas apenas organiza a execução da obrigação conforme o Tema 793 do STF.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, I, 196 e 198, § 1o; Lei no 8.080/1990, arts. 17 e 18; Lei no 7.347/1985, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da repercussão geral; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 08.08.2022; Turma Recursal Cível, N.U 1048506-36.2025.8.11.0000, Terceira Turma Recursal, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, j. 07.04.2026, pub. DJE 10.04.2026; Turma Recursal Cível, N.U 1002580-45.2024.8.11.0007, Terceira Turma Recursal, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, j. 27.03.2025, pub. DJE 27.03.2025; Turma Recursal Cível, N.U 1020156-97.2023.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, j. 10.02.2025, pub. DJE 14.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000864-20.2024.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA MARIA SEVERINO DA COSTA - CPF: 046.555.621-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026